Tribunal: TJMT
Processo: 1041129-90.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041129-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - PRODEIC. BENEFÍCIO FISCAL. DESCREDENCIAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. ISENÇÃO ONEROSA. TERMO DE ACORDO. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A empresa Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda. ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso, pleiteando a prorrogação do benefício fiscal do PRODEIC pelo período de 2.208 dias (aproximadamente 72 meses), correspondente ao tempo em que permaneceu descredenciada entre 10/6/2016 e 27/6/2022. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando a prorrogação do benefício por meio de aditivo contratual, com vencimento em 27/5/2030.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas no recurso consistem em saber se: (i) há litispendência com outras ações envolvendo as mesmas partes; (ii) ocorreu prescrição quinquenal da pretensão; (iii) é devida a prorrogação do benefício fiscal em razão do período de descredenciamento irregular.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de litispendência não prospera, uma vez que, embora haja identidade subjetiva e causa de pedir próxima, os pedidos são juridicamente distintos. A presente ação visa prorrogar o termo final do benefício com fundamento no impedimento de fruição por período determinado, enquanto a ação declaratória busca reconhecer a nulidade do ato originário de descredenciamento.

4. Não há prescrição quinquenal, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo, em que os efeitos do descredenciamento se prolongaram no tempo, impedindo a fruição do benefício. Aplica-se a Súmula 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

5. O benefício fiscal decorreu de Termo de Acordo celebrado com o Estado, configurando isenção onerosa e vinculada, protegida pelo art. 178 do CTN e pela Súmula 544 do STF. A exclusão sem observância do devido processo legal violou os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, não podendo prevalecer.

6. A adesão da empresa ao PRODEIC, com investimentos e geração de empregos, criou legítima expectativa de manutenção da fruição do benefício até o termo final pactuado, constituindo direito adquirido protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A exclusão irregular de empresa do PRODEIC, sem observância do devido processo legal, gera direito à prorrogação do benefício fiscal pelo período correspondente ao descredenciamento indevido, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da proteção ao direito adquirido decorrente de isenção onerosa concedida por prazo certo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 178; CPC/2015, arts. 55, §3º e 337, §1º; Decreto 20.910/32, arts. 1º, 4º e 10.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 544; STJ, Súmula 85.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1041129-90.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos formulados e determinou a prorrogação do benefício fiscal do PRODEIC, por meio de aditivo contratual, pelo período de 2.208 (dois mil e duzentos e oito) dias, aproximadamente 72 (setenta e dois) meses, uma vez que este foi suspenso em 10/6/2016 e reenquadrado em 27/6/2022, fazendo constar no Termo de Acordo o vencimento em 27/5/2030, completando assim o decurso do prazo estabelecido no competente “Termo de Acordo de 10 anos".

Irresignado, o Estado apelante sustenta, em preliminar, a ocorrência de litispendência e necessidade de julgamento conjunto com os processos nº 1021788-10.2024.8.11.0041 e nº 1004681-21.2022.8.11.0041, por identidade de partes, pedido e causa de pedir, o que atrairia a incidência do art. 55, §3º, do CPC, impondo a nulidade processual.

No mérito, alega a existência de prescrição quinquenal, visto que o ato administrativo de descredenciamento ocorreu em 10/6/2016 e a presente ação somente foi ajuizada em 26/10/2022, quando já escoado o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32. Ressalta que não houve qualquer ato administrativo ou judicial capaz de interromper a prescrição.

Ainda, aduz a legalidade e regularidade do descredenciamento, defendendo que as atividades exercidas pela empresa – limpeza, secagem e armazenagem de grãos – não configuram processo de transformação industrial, requisito necessário para fruição do benefício fiscal.

Afirma, ademais, que o benefício não observou a exigência de convênio prévio no âmbito do CONFAZ, o que comprometeria a sua validade.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com a inversão do ônus sucumbenciais, para: (i) reconhecer a nulidade processual e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento conjunto; (ii) subsidiariamente, declarar a prescrição da pretensão; ou (iii) no mérito, julgar improcedentes os pedidos da parte autora, reconhecendo a legitimidade da Resolução nº 133/2016 e a regularidade da atuação estatal

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1041129-90.2022.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA., que julgou procedentes os pedidos formulados e determinou a prorrogação do benefício fiscal do PRODEIC, por meio de aditivo contratual, pelo período de 2.208 (dois mil e duzentos e oito) dias, aproximadamente 72 (setenta e dois) meses, uma vez que este foi suspenso em 10/6/2016 e reenquadrado em 27/06/2022, fazendo constar no Termo de Acordo o vencimento em 27/05/2030, completando assim o decurso do prazo estabelecido no competente “Termo de Acordo de 10 anos".

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a Ação de Obrigação de fazer de origem, alegando, em síntese, que, é empresa regularmente constituída e voltada para a comercialização de grãos e cereais há quase 10 (dez) anos.

Conforme pode ser comprovado pelos documentos anexados, após o regular processamento mediante os Processos Administrativos n. 665592/2013, 191420/2014 e 178441/2014, a Requerente teve aprovado seu enquadramento no PRODEIC, através da Resolução n. 002/2014 – em anexo.

Diante da aprovação foi devidamente assinado pelas partes – Estado de Mato Grosso e Requerente – o Termo de Acordo em 05 de março de 2014, ocasião em que foi pactuado as obrigações recíprocas, os benefícios fiscais, dentre outras tratativas, com aditivo assinado em 09 de junho de 2014, ambos devidamente assinados em anexo.

Posteriormente a assinatura do Termo de Acordo, a Requerente foi submetida a uma Vistoria in loco, de forma a certificar a existência do seu parque industrial e condições para executar o termo de parceria, formalizadas com Estado de Mato Grosso, ocasião que foi devidamente aprovada conforme prova a Resolução 032/2014, devidamente anexada aos autos, publicada no Diário Oficial do Estado em 28 de maio de 2014.

Entretanto, em meados de 2016, especificamente em 10/6/2016, por meio da Resolução 133/2016, a Requerente foi descredenciada totalmente do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico – SEDEC/MT.

Assim sendo, após longa batalha a fim de buscar o reenquadramento de seu benéfico, após todo o investimento aplicado na empresa para atender as exigências para a concessão PRODEIC, a Requerente postulou perante a SEDEC a fruição do benefício do PRODEIC, sendo surpreendida com a MANIFESTAÇÃO PRÉVIA 007/2022 – anexo, indeferindo sumariamente o pedido em testilha.

Que em decorrência disso, a autora judicializou a questão por meio do processo n. 1004681-21.2022.8.11.0041, no qual, por meio de liminar, de 27/6/2022, bem como sentença, houve determinação do imediato restabelecimento do incentivo fiscal com todos seus efeitos decorrentes.

Em decorrência da afronta do Estado de Mato Grosso aos princípios da legalidade, segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa, da isonomia, dentre outras normas constitucionais, no qual impediram a Requerente de usufruir do benefício concedido a título oneroso e com Termo de Acordo assinado, por aproximadamente 72 (setenta e dois) meses, não restando outra alternativa senão de buscar o Poder Judiciário para devolução do prazo para fruição a fim de prorrogar a validade do Termo de Acordo.

Requer a procedência da ação para efetivar o contrato bilateral formalizado entre a requerente e o Estado de Mato Grosso, determinando que o PRODEIC seja prorrogado, por meio de aditivo contratual, pelos dias que indevidamente foi impedida de usufruir do benefício fiscal: 2.208 (dois mil e duzentos e oito dias), aproximadamente 72 (setenta e dois) meses, uma vez que este foi suspenso em 10/6/2016 e reenquadrado em 27/6/2022, fazendo constar no Termo de Acordo o vencimento em 27/5/2030.

Os pedidos foram julgados procedentes, nos termos acima mencionado, ensejando a interposição do presente recurso.

No que tange à preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso quanto à existência de litispendência entre a presente ação de obrigação de fazer (Processo nº 1041129-90.2022.8.11.0041) e as ações nº 1021788-10.2024.8.11.0041 (ação declaratória) e nº 1004681-21.2022.8.11.0041 (mandado de segurança), a alegação não merece acolhimento.

A análise comparativa entre os feitos evidencia distinção suficiente, tanto na natureza jurídica da ação quanto no objeto pleiteado, afastando a configuração de litispendência nos moldes do artigo 337, §1º, do Código de Processo Civil.

Conforme dispõe a norma, configura-se litispendência quando houver identidade entre partes, causa de pedir e pedido.

No caso em apreço, a presente demanda trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido específico de prorrogação do benefício fiscal do PRODEIC pelo tempo em que a empresa permaneceu descredenciada, com a consequente recomposição do prazo originalmente pactuado. Busca-se, portanto, a extensão temporal do benefício por meio de aditamento contratual, com amparo no alegado impedimento de fruição por ato administrativo.

Por sua vez, a ação nº 1021788-10.2024.8.11.0041 tem por objeto a declaração de direito ao restabelecimento imediato do benefício fiscal, visando reconhecer o direito da empresa à sua permanência no PRODEIC, independentemente de recomposição temporal. Já o mandado de segurança nº 1004681-21.2022.8.11.0041 — que sequer possui natureza de ação de conhecimento — foi extinto sem resolução de mérito, em razão da intempestividade e da inadequação da via eleita.

Assim, ainda que haja identidade subjetiva (as mesmas partes litigantes) e causa de pedir próxima (ato de descredenciamento fundado na Resolução nº 133/2016), não há identidade de pedidos entre as ações. A presente ação visa prorrogar o termo final do benefício, com fundamento em um efeito jurídico posterior ao ato de descredenciamento (impedimento de fruição por período determinado), ao passo que a ação declaratória busca reconhecer a nulidade do próprio ato originário. O mandado de segurança, por sua vez, não gera litispendência, tanto por não ter tramitado validamente até o exame de mérito, quanto por não produzir coisa julgada material.

Além disso, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a conexão entre ações — embora possa justificar a reunião para julgamento conjunto — não se confunde com litispendência, não sendo causa de extinção do feito.

O próprio art. 55, §3º, do CPC, invocado pelo apelante, trata da hipótese de risco de decisões conflitantes, autorizando o julgamento conjunto, mas não obriga à extinção de processos sob fundamento de litispendência quando os pedidos são juridicamente distintos.

A reunião processual — embora recomendável para harmonização dos julgados — não é obrigatória, tampouco enseja nulidade da sentença proferida de forma autônoma em uma das ações. Ademais, o alegado "error in procedendo" carece de demonstração de prejuízo efetivo, sendo inaplicável o princípio do prejuízo (
pas de nullité sans grief
) ao presente caso.

Por conseguinte, não se verifica violação ao art. 337, §1º, do CPC, tampouco ao art. 55, §3º, da mesma codificação. Inexistindo litispendência e não sendo obrigatória a reunião de processos apenas conexos, não há nulidade processual a ser reconhecida.

No tocante a prescrição, também não assiste razão ao Recorrente.

A controvérsia gira em torno da suposta prescrição do direito da parte autora à prorrogação do benefício fiscal do PRODEIC, sob o fundamento de que o descredenciamento teria ocorrido em 10/6/2016, por meio da Resolução nº 133/2016, e que a presente ação somente foi ajuizada em 26/10/2022, após decorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Todavia, tal entendimento não se sustenta à luz da correta qualificação jurídica dos fatos e da natureza da obrigação discutida.

O caso em exame trata de relação jurídica de trato sucessivo, em que os efeitos do ato administrativo (descredenciamento) se prolongaram no tempo, impedindo a parte autora de usufruir do benefício fiscal ao qual alega ter direito, durante o período de 10/6/2016 a 27/6/2022.

Em ações dessa natureza, prevalece a diretriz consolidada na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Ainda que se reconheça que o ato de descredenciamento tenha sido formalizado em 2016, o pedido formulado na presente demanda não visa propriamente anular o ato originário, mas sim recompor os efeitos do benefício por meio da prorrogação do prazo contratual proporcional ao período em que a empresa foi impedida de fruí-lo.

Trata-se, pois, de prestação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, enquanto persistiu a omissão da Administração Pública quanto ao restabelecimento ou reenquadramento da empresa no PRODEIC.

Ademais, o próprio Estado reconheceu, por meio de manifestações administrativas posteriores, a possibilidade de reenquadramento, tendo analisado formalmente pedido administrativo da parte autora em 2022, sem invocar a prescrição no âmbito administrativo, o que denota ausência de inércia prolongada da parte interessada e reforça a tese de interrupção ou, ao menos, de suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º e 10 do Decreto nº 20.910/32.

Nesse contexto, o prazo prescricional não se iniciou de forma única e linear a partir do descredenciamento, como sustentado pelo apelante, mas se renovava continuamente a cada mês em que a autora era impedida de usufruir do benefício.

Ainda que se argumentasse pela prescrição parcial, esta atingiria, no máximo, as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, não afetando o direito à recomposição do prazo remanescente do benefício fiscal, que é precisamente o objeto desta ação.

No mérito, a insurgência recursal do Estado de Mato Grosso não merece guarida.

A controvérsia posta consiste em verificar a legalidade da exclusão da empresa recorrida do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, bem como a consequente possibilidade de prorrogação do benefício fiscal, de modo a recompor o período em que a parte ficou impedida de fruí-lo.

De início, importa destacar que o benefício fiscal concedido à recorrida decorreu de Termo de Acordo celebrado com o Estado, com prazo determinado e condicionado a contrapartidas específicas, configurando isenção onerosa e vinculada.

Tal natureza jurídica encontra proteção no art. 178 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições não pode ser revogada ou modificada unilateralmente pela Administração.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o tema por meio da Súmula nº 544, ao dispor que "isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas".

Dessa forma, a adesão da empresa ao PRODEIC, com investimentos vultosos e geração de empregos, criou legítima expectativa de manutenção da fruição do benefício até o termo final originalmente pactuado, constituindo verdadeiro direito adquirido, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. A exclusão levada a efeito pela Resolução nº 133/2016, sem observância do devido processo legal e em afronta aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, não pode prevalecer, sob pena de ofensa à ordem constitucional.

No que toca à argumentação do Estado acerca da presunção de legitimidade do ato administrativo que promoveu o descredenciamento, tal presunção é relativa e cede diante de provas robustas da irregularidade do ato, como demonstrado pela autora.

A decisão administrativa não observou o procedimento legal adequado e suprimiu unilateralmente benefício concedido sob condição onerosa, sem apontar descumprimento contratual por parte da beneficiária, o que revela manifesta ilegalidade.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a suspensão ou supressão de benefício fiscal concedido por prazo certo e sob condições específicas afronta o princípio da segurança jurídica e configura violação a direito adquirido, devendo ser preservada a fruição integral pelo período pactuado.

Dessa forma, correta a sentença que determinou a prorrogação do PRODEIC em favor da recorrida, de modo a assegurar-lhe a integral fruição do benefício fiscal pactuado, mediante aditivo contratual que faça constar a data de vencimento em 27/5/2030.

A manutenção da sentença, que preservou a vigência do benefício fiscal da recorrida e determinou a recomposição temporal da fruição, é medida que se impõe, em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025